Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-80.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004595-80.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. C. RICARDO DA SILVA - HOTELARIA E TURISMO - CNPJ: 14.470.797/0001-03 (EMBARGANTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ELISABETE ROCHA DE PAULA - CPF: 431.586.929-53 (EMBARGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), CAMILA PREDIGER DA SILVA - CPF: 036.346.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.
1004595-80.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
V.C. Ricardo da Silva – Hotelaria e Turismo.

Embargada:
Elisabete Rocha de Paula.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–INDENIZATÓRIA – ACIDENTE INTERIOR HOTEL – FALHA PRESTAÇAO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO - REDISCUSSÃO

–REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.
1004595-80.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
V.C. Ricardo da Silva – Hotelaria e Turismo.

Embargada:
Elisabete Rocha de Paula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
V.C Ricardo da Silva – Hotelaria e Turismo
, em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para o fim de excluir a condenação pelos lucros cessantes.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à análise dos documentos apresentados na contestação, que comprovam que a embargante arcou com as despesas inerentes ao acidente.

Segue alegando a omissão quanto do embargante no sentido da ausência lesão à hora subjetiva, e, consequente inexistência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum,
em razão da vedação do enriquecimento ilícito.

Forte em tais argumentos, pede sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.
1004595-80.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
V.C. Ricardo da Silva – Hotelaria e Turismo.

Embargada:
Elisabete Rocha de Paula.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão,
quanto à análise dos documentos apresentados na contestação, que comprovam que a embargante arcou com as despesas inerentes ao acidente, assim também, quanto as teses apresentadas em relação ao dano moral,

em especial, a ausência de lesão à honra subjetiva.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Nesse contexto, quanto aos pontos omissos apontados, o voto condutor expressamente reconheceu o direito da autora ao ressarcimento dos danos emergentes pelos gastos dispendidos com despesas médico-hospitalar, em razão da falha na prestação do serviço pela ré, ora embargante, condenando-a ao pagamento dos valores efetivamente comprovados pela autora, sem o correspondente

ressarcimento.

Quanto aos danos morais, expressamente reconheceu o direito ao ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais, assinalando que os deletérios amargados por conta do acidente, ultrapassaram a esfera do mero dissabor, atingindo direitos personalíssimos da autora, ou seja, direitos subjetivos, ponderando, ainda, a proporcionalidade do
quantu
m arbitrado na sentença, não havendo, assim, falar-se em omissão no tocante. Confira:

“Em relação ao quantum, a fixação do valor indenizatório deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios educativos e sancionatórios, a fim de desestimular novas práticas lesivas. Desta feita, in casu, considerando-se a extensão do dano e levando em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo juiz a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra compatível e razoável a situação posta (...) –

183092182.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa rediscutir questões já enfrentadas pelo Colegiado, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO”
.( RAC n. 1007677-81.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 04.10.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023